Tribunal: TJES
Processo: 5011516-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011516-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELA DE FATIMA MARQUES SILVA
RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00. 2. A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 30.360,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso foi interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, considerando a ciência inequívoca da parte antes do protocolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo recursal nos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. 5. A recorrente tomou ciência inequívoca do julgado em 22.01.2026, ao comparecer pessoalmente à secretaria e manifestar discordância com o valor da condenação. 6. O recurso foi protocolado apenas em 05.03.2026, restando configurada a intempestividade, uma vez que o prazo expirou em fevereiro de 2026. 7. A nomeação de defensor dativo não suspende nem interrompe o prazo recursal já iniciado pela ciência direta da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido por intempestividade. 9. Tese de julgamento: "A ciência inequívoca da sentença pelo comparecimento pessoal da parte em cartório fixa o termo inicial para a contagem do prazo recursal, independentemente de intimações posteriores ou data de nomeação de defensor".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42.

VOTO.

1.

O presente Recurso Inominado não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que a peça recursal foi protocolada fora do prazo peremptório estabelecido pela legislação regente. Conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso contra a sentença é de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão. No rito dos Juizados Especiais, a contagem de prazos em dias úteis não afasta o dever de observância ao termo inicial da ciência inequívoca. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 16/01/2026. A recorrente teve ciência inequívoca do teor do julgado em 22/01/2026, data em que compareceu pessoalmente à secretaria do juizado e assinou o mandado de intimação (conforme AR de Id. 18993569). Ainda que se considere, sob a ótica mais favorável, o início do prazo a partir da juntada do referido AR aos autos, ocorrida em 28/01/2026, o decêndio legal para a insurgência expirou na primeira quinzena de fevereiro de 2026.

2. Entretanto, a peça recursal de Id. 18993573 somente foi protocolada no sistema em 05/03/2026, evidenciando um hiato temporal injustificado que ultrapassa em muito o limite legal. É cediço que a nomeação de defensor dativo (ocorrida em 26/01/2026) não interrompe nem suspende o prazo recursal que já se iniciou com a ciência da parte, especialmente quando esta já manifestara interesse em recorrer no ato da intimação. A intempestividade é vício insanável que acarreta a preclusão consumativa, impedindo o órgão colegiado de adentrar na análise das razões de mérito, por faltar ao recurso um de seus pressupostos extrínsecos essenciais de validade.

DISPOSITIVO.

3. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR
de intempestividade suscitada pela recorrida e, por conseguinte,
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela parte autora.

4. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita já deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)